Tribunal: STF
Processo: HC 191160
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Luiz Pires Moraes Neto e outros, em favor de Ricardo Giovani Sanches e outros, contra decisão proferida pelo Ministro Félix Fischer do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou seguimento do HC 595.196/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 171, caput, e art. 293, inciso V, c/c art. 71, todos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TRF 3ª, que deu parcial provimento ao recurso a fim de diminuir a reprimenda para 6 anos e 2 meses de reclusão, nos termos da ementa que transcrevo no que interessa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171, CAPUT, CP. ART. 293, V, CP. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS EM RELAÇÃO AO ACUSADO. ABSOLVIÇÃI DA APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. REVISÃO, DE OFÍCIO, REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO”. (eDOC 2, p. 35)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião, postulou-se a revisão na dosimetria da pena, haja vista a majoração de 2/3 pela continuidade delitiva.
    O writ não foi conhecido por ser substituto de recurso próprio.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade na individualização da pena, haja vista o juízo de origem ter considerado a quantidade de infrações cometidas para majorar, no máximo, a continuidade delitiva.
    Argumenta que a reprimenda fixada viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
    Requer seja afastada a aplicação do art. 71 do CP.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 
    Desse modo, as decisões impugnadas atendem aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente